Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-05.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700857-05.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO ALVES DOS REIS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ITALO ALVES DOS REIS (ID 72741490) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 72741486) que, nos autos de ação revisional de contrato de consórcio c/c danos morais, movida pelo ora Apelante em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., indeferiu a petição inicial: (...) 1. Determinada a emenda da petição inicial (id. 225149949), a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias que lhe foi conferido. 2. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial. 3. Vale frisar que não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte, pois o indeferimento da petição inicial não se confunde com as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Sem honorários, mercê da ausência de contraditório. Em suas razões recursais, alega que: (i) não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos socias, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer; (ii) requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando a documentação comprobatória de sua situação financeira; (iii) o autor não tem condições de arcar com o depósito do valor incontroverso, como determinou a ordem de emenda proferida pelo magistrado de origem, visto que diante dos juros, das tarifas embutidas no contrato a mesma levou o autor para uma situação de miserabilidade; (iv) as consequências da ausência do pagamento ou depósito dos valores incontroversos opera-se no plano do direito material, incorrendo o devedor em mora, mas tal omissão não tem o condão de impedir o regular prosseguimento da ação de revisão de cláusulas contratuais, que não tem o escopo de alcançar a extinção das obrigações contratuais; (v) requer o regular prosseguimento do feito, sem a obrigação de depósito, pois é uma prática e não um requisito formal para ação, pois se o mesmo não tem dinheiro fica com seu acesso à justiça mitigado diante de sua condição de pobreza. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e conceder gratuidade de justiça ao Apelante Autor, bem como para o devido prosseguimento do feito, eis que os valores incontroversos, não é uma obrigação de depósito pois é uma prática e não um requisito formal para ação. Sem preparo recursal. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória. É o relatório. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Desse modo, intime-se o Apelante Autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovante de renda, ou a declaração de imposto de renda, bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025 18:19:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador